Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004727-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES MT (IMPETRADO), MARCOS CESAR SILVA DE MORAES - CPF: 939.988.721-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004727-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS CESAR SILVA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DE 10,84G (DEZ GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar quando a conduta imputada à acusada não se reveste de excepcionalidade e a quantidade de estupefaciente apreendida é pequena – 10,84g (dez gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína –, notadamente por se tratar de paciente primária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004727-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MARCOS CESAR SILVA DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcos César Silva de Moraes (nome social: Marcela Moraes)
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Cáceres/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores do claustro cautelar, notadamente o
periculum libertatis
;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Des. José Zuquim Nogueira [Id no 161012669].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id no 162324666].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id no 164502191].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004727-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante buscar cessar o constrangimento ilegal a que é submetida
Marcos César Silva de Moraes (nome social: Marcela Moraes)
, por ordem do juízo plantonista da Comarca de Cáceres/MT, dentro da Ação Penal no 1002594-66.2023.8.11.0006, na qual foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 [
tráfico de drogas
], conforme descreve excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de março de 2023, por volta das 19h00min, na residência particular localizada na Rua das Opalas, s/n, Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, MARCOS CESAR SILVA DE MORAES, nome social “MARCELA MORAES”, com consciência e vontade, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 10,84 g (dez gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma equipe da Polícia Militar foi acionada via CIOSP a fim de checar a informação de um cárcere privado que estava ocorrendo na vila localizada no logradouro em questão, conhecida pelo uso e comércio de entorpecentes, uma vez que a suposta vítima tinha ligado via 190 solicitando ajuda.

Infere-se que os policiais se deslocaram ao endereço indiciado e se depararam com o portão trancado por uma corrente, sendo que a suposta vítima, quem seja, Matheus dos Santos Campos, ao avistar a equipe policial pediu ajuda, pois estava em cárcere privado.

Abstrai-se que foi necessário cortar o cadeado a fim de entrar no apartamento, local em que foi encontrada a vítima e o denunciado, o qual portava duas porções de cocaína, além de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) no bolso da camiseta, em notas trocadas.

Ato contínuo, em revistas no local, foram localizadas mais duas porções médias de cocaína, além de R$ 811,70 (oitocentos e onze reais e sessenta centavos).

Por fim, Matheus quando ouvido em sede policial, afirmou que foi à casa da pessoa de “MARCELA”, local conhecido por ser ponto de consumo e venda de drogas, azo em que adquiriu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de cocaína do denunciado, sendo que passaram a consumir drogas juntos, no entanto o increpado dormiu e ele não conseguiu sair da casa, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar, via 190.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCOS CESAR SILVA DE MORAES, nome social “MARCELA MORAES” como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
(...)”.

A paciente foi presa em flagrante no dia 10 de março de 2023 e submetida à audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem decretou sua prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos EM PLANTÃO.

1. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando MARCOS CESAR SILVA DE MORAES (MARCELA MORAES) autuado(a) no dia 10/03/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo Art. 33 da Lei o 11.343/2006.

2. O Ministério Público, no Id. 112118395, representou pela prisão preventiva do(a) autuado(a). Ao passo que a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória (Id. 112119230)

3. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a) indiciado(a), já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Explico.

4. A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente.

5. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado.

7. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade[1]

8. Guilherme de Souza Nucci ensina que: (...).

9. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, muito embora o fato tenha que ser melhor apurado, resta patente,
evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”
. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas FELIX DA SILVA FILHO e MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA e, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 10/03/2023, e apontar o(a) incriminado(a) como autor(a) do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a testemunha MATHEUS DOS SANTOS CAMPOS na delegacia: “(...) Que é usuário de cocaína; Que ontem, por volta das 18:00 horas, foi até uma Vila localizada na Rua dos Opalas no bairro Cohab Velha, local conhecido por ser ponto de consumo e de venda de drogas; Que o interrogando comprou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de cocaína da vulgo "MARCELA" e fez o uso da droga no interior de um dos apartamentos, apartamento este que é o local de residência da vulgo "MARCELA"; Que a vulgo MARCELA fez uso da droga com o interrogando, mas em determinado momento ela dormiu; Que o interrogando por diversas vezes tentou acordar a vulgo MARCELA para que ela abrisse a porta porque o interrogando não estava localizando a chave, por este motivo o interrogando ligou para o 190 e pediu ajuda para a Polícia Militar alegando que estava sendo mantido em Cárcere Privado; Que no momento em que fez a ligação o interrogando estava sob efeito de droga e por este motivo fez esta acusação infundada de cárcere privado; Que em momento algum a vulgo MARCELA lhe impediu de ir embora, mas na verdade ela dormiu e não acordou; Que os Policiais Militares foram até o local e nesta oportunidade o interrogando informou aos Policiais que estava trancado e não conseguia sair; Que os Policiais adentraram na casa e informaram terem localizado algumas trouxinhas de drogas na casa, inclusive um pouco da droga encontrada era a adquirida pelo declarante da vulgo MARCELA; Que não sofreu qualquer tipo de ameaça por parte da vulgo MARCELA;”. 11. Ressalto que o laudo pericial no 531.3.10.9047.2023.103703-A01 (Id. 112117955) apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

12. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

13. Quanto ao último requisito, qual seja,
“periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do(a) flagranteado(a) servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça
.

14. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que o(a) autuado(a) praticou a
disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social
.

15. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória,
tudo indica que o(a) indiciado é voltado(a) para a prática criminosa
.

16. Com essas considerações e fundamentos, DEFIRO o pedido de prisão preventiva e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do(a) autuado(a) MARCOS CESAR SILVA DE MORAES (MARCELA MORAES), já qualificado(a) nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores
(...).

5) Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM,
conforme as declarações da autuada, afirmando estar acometido de dependência química e portador de HIV
, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE à Secretaria Municipal da Saúde de onde a custodiada for recolhida para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado
(...)”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e pela apreensão de
4
(quatro)
porções
de
cocaína
, pesando
10,84g
(dez gramas e oitenta e quatro centigramas), além de R$ 1.081,70 (mil e oitenta e um reais e setenta centavos) na casa da acusada.

Sob outra perspectiva, não há elementos concretos da conduta perpetrada que evidenciem o
periculum libertatis
a justificar a manutenção da segregação cautelar, haja vista que os fundamentos apontados são inerentes ao próprio tipo penal [“
disseminação de droga remunerada como meio de vida (...) potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública
”].

Depois, em consulta aos antecedentes criminais disponíveis na ação originária, registro que a denunciada tem em seu desfavor somente um termo circunstanciado de ocorrência, datado de 2019, por posse de drogas para consumo pessoal, o que afasta o argumento de que “
o(a) indiciado é voltado(a) para a prática criminosa
”.

De mais a mais, a quantidade de estupefaciente apreendida não é significante – 10,84g de cocaína –, fator que reforça a ausência do perigo gerado pela liberdade da acusada, notadamente por sua primariedade.

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública.

Ao caso aplicável o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
MEDIDA DESPROPORCIONAL
. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. Embora circunstância mencionada pelo Juízo singular - existência de atos infracionais pretéritos -, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo (
14,52 g de cocaína
e 22, 72 g de maconha).

2.
O quantum das drogas apreendidas
pela guarda civil municipal
não se apresenta significante, e o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça
, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 785889 / SP. Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023].

Por fim, consigno que
Marcela
é portadora do vírus HIV, o que efetivamente se transmuta em risco adicional ao claustro cautelar, circunstância que deve ser ponderada, máxime porque o crime que lhe é imputado não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse sentido:

“
Nesta altura, também vale consignar que, embora as instâncias ordinárias não tenham identificado risco adicional no cárcere pelo fato de o paciente ser portador do vírus HIV, efetivamente é um fator que pode ser ponderado quanto à onerosidade do cárcere, sendo certo que a ausência de violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia
” [STJ. AgRg no HC 740157 / MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 7/6/2022. DJe: 13/6/2022].

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Marcos César Silva de Moraes (nome social: Marcela Moraes)
, conferindo a ela liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrada;

b)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimada;

d)

Não cometer novos delitos e;

e)

Não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Marcos César Silva de Moraes (nome social: Marcela Moraes)
, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual da paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023